Tribunal: TJSP
Processo: 2304374-15.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Relaxamento pela quebra da cadeia de custódia – Impossibilidade – Questão devidamente analisada e afastada pela autoridade apontada como coatora – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.